Tribunal: STF
Processo: HC 261162
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.014.552/SP. 



    Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de “crimes de roubo, furto e homicídio, por repetidas vezes”, teve o pedido de livramento condicional indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamenta: 



    [...] 



    O Tribunal de origem, amparando-se na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.161/STJ, destacou que a aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional não se limita ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, devendo abranger todo o histórico prisional do apenado. 



    No caso, o paciente cumpre pena total de 47 anos, 7 meses e 9 dias, em regime semiaberto, pela prática reiterada dos crimes de roubo, furto e homicídio, com término previsto para 29/9/2050. Embora ostente bom comportamento carcerário recente, registra 3 faltas disciplinares de natureza grave, entre elas dano e tentativa de fuga com prejuízo ao patrimônio público, além de ter se evadido do sistema prisional em 1990, permanecendo foragido por 13 anos. 



    Com efeito, a análise da aptidão subjetiva para a concessão do benefício exige mais que a constatação de conduta regular no último ano, impondo-se a apreciação do percurso prisional como um todo e dos elementos concretos que revelem a real capacidade de retorno harmonioso ao convívio social.



    Nesse contexto, a prática de faltas graves, a tentativa de fuga e a evasão prolongada constituem dados objetivos que, longe de configurarem meros episódios pretéritos desprovidos de relevância, indicam resistência à disciplina carcerária e fragilidade no processo de ressocialização, inviabilizando, no presente momento, o juízo positivo de mérito indispensável ao deferimento do livramento condicional. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento condicional. Requer, assim, “o deferimento do livramento condicional em favor do paciente”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente